Tribunal: TCU
Processo: 009.247/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2191/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em fazer as determinações que se seguem e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.247/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Juanez Barroso Falcão (XXX.889.722-XX); Motorauto Veículos e Máquinas Ltda (04.043.451/0001-67); Paulo Gernandes Coelho Moura (XXX.614.882-XX); Sebastião Souza Correia (XXX.310.272-XX) 1.2. Interessado: Motorauto Veiculos e Máquinas Ltda (04.043.451/0001-67) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa; Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves - AC 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. considerar cumprida a determinação consignada no subitem 9.3 do Acórdão 1259/2020-TCU-Plenário ; 1.8.2. dar ciência desta deliberação ao Departamento do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa e à Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves/AC.